Tribunal: TJES
Processo: 5012431-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012431-80.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LUIZA SABINO ALVES
APELADO: ERASMO SABINO ALVES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou improcedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida pela Apelante contra seu filho. A Apelante alegou ter construído imóvel no pavimento superior de sua residência e ajustado verbalmente o pagamento de aluguéis, os quais, segundo ela, nunca foram pagos pelo Apelado. A sentença fundamentou-se na ausência de provas suficientes da relação locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão de irregularidades na condução da instrução processual e no depoimento de testemunhas; (ii) verificar se há provas suficientes para reconhecer a existência do contrato verbal de locação e, consequentemente, o direito à cobrança dos aluguéis em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, pois o juízo de 1º grau oportunizou às partes a produção de todas as provas necessárias e conduziu a audiência de forma técnica e equidistante, sem qualquer irregularidade ou prejuízo processual.

Afasta-se alegação de nulidade do depoimento da testemunha Manoel Renato Martins, por suposta parcialidade e informalidade no ambiente de oitiva, já que não houve prova de interferência ou comprometimento da integridade do depoimento. Ademais, o teor desse depoimento não foi utilizado na fundamentação da sentença.

A análise do conjunto probatório revela ausência de provas concretas que demonstrem a existência de contrato verbal de locação. Os depoimentos das testemunhas da Apelante baseiam-se em informações relatadas por ela própria, sem evidências diretas ou independentes de relação locatícia.

Testemunhas do Apelado relataram que ele contribuiu para a construção e reforma do imóvel onde reside, corroborando a ausência de relação contratual de locação.

A jurisprudência prevalente exige prova minimamente consistente para reconhecer a existência de contrato verbal de locação, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato verbal de locação requer prova minimamente consistente de sua existência para surtir efeitos jurídicos.

Não há cerceamento de defesa quando as partes têm plena oportunidade de produzir provas, e a condução do ato instrutório ocorre de forma técnica e imparcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º; 139, V; 281; 357; 373, I; 447, § 2º, I; 453, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2293221, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 024180188203, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 05.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Maria Luiza Sabino Alves em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida pela Apelante em face de seu filho Erasmo Sabino Alves.

Para melhor compreensão da controvérsia trazida à apreciação desta Colenda Câmara, impende registrar que, segundo consta da exordial, a Apelante, proprietária de um terreno adquirido em 17/12/1995, mora no pavimento térreo do imóvel por ela construído, tendo planejado, à época, construir um imóvel no pavimento superior com o objetivo de alugá-lo e, assim, obter renda extra para sua subsistência futura.

Relata a Recorrente que, nesse contexto, autorizou seu filho Erasmo Sabino Alves, ora Apelado, a residir no referido andar, também por ela construído, mas mediante a obrigação de lhe pagar aluguéis, verbalmente ajustados no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais. Contudo, alega que o Recorrido nunca cumpriu o acordo, o que a motivou a ingressar em juízo com a presente demanda, já que conta com 70 (setenta) anos de idade e vem precisando arcar com despesas extras com os cuidados com a sua saúde.

Ao julgar improcedentes os pleitos autorais, o MM. Magistrado
a quo
fundamentou no sentido de que:

“(...) para o manejo da presente ação, é imperiosa que a autora demonstre os fatos constitutivos de seu direito, mormente acerca da relação locatícia, pois é cediço que na esfera probatória visualiza-se a distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados, visando o convencimento do dirigente do processo.

Logo, a procedência ou improcedência do pedido orbita em torno da prova acerca do alegado pela autora e ao que foi rebatido pelo réu.

Não por menos, o Diploma Processual Civil, em seu artigo 373, I do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Sobre o ônus da prova em matéria locatícia, diz a recente jurisprudência (STJ - AREsp: 2293221, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 19/04/2023).

No caso em debate, não veio aos autos qualquer documento que comprove a existência da relação locatícia entre as partes.

(...)

Apesar dos depoimentos no processo, não ficou evidenciado pelas testemunhas ouvidas, com grau de certeza e segurança suficientes, que existia um contrato, ainda que verbal, de locação entre as partes.

Não por menos que, no transcurso da audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Maria Luzia da Silva Santos, Iraci da Silva Pereira e Maria das Graças Pereira de Paula, notadamente, destacaram que suas percepções dos eventos descritos na inicial, decorrem exclusivamente dos relatos fornecidos pela autora, ante a ausência de qualquer convivência com qualquer das partes litigantes.

Cumpre salientar que, o depoimento do Sr. José Luiz Pereira da Silva, testemunha arrolada pela parte requerida, consignou que, por mais de 13 anos, percebeu o requerido promovendo obras de reforma na qualidade de proprietário do imóvel em questão.

De modo subsequente, o testemunho da Sra. Silvânia de Sousa Cardoso atestou que reside na localidade por mais de 30 anos, onde pode notar a edificação do imóvel pelo requerido, desconhecendo qualquer pacto locatício. Asseverou, ademais, que a autora ocupa a residência no pavimento inferior, ao passo que o réu iniciou a construção no pavimento superior, sendo que o ex-marido desta auxiliou na execução da laje.

Como visto, não existem provas concretas dos fatos constitutivos do direito da autora, notadamente, a existência de relação locatícia entre as partes. Por outro lado, conforme o escorço fático contido nos autos, percebe-se que foi o requerido e não a autora a desembolsar os esforços necessários na construção do imóveis do pavimento superior, inexistindo relação contratual de locatário, de forma que deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (...)”

Ao interpor o presente recurso, pretende a Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença de 1º Grau em razão do cerceamento de defesa, “devendo ser retomada a necessária instrução processual, em nome do princípio da causalidade, contido no art. 281 do CPC, com a continuidade do processo nos termos do disposto no art. 357 do CPC, como exposto, em razão da ocorrência ‘in procedendo’”.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do
decisum
, reconhecendo-se a existência do contrato de aluguel verbal, condenando-se o Apelado ao pagamento dos aluguéis em atraso, retroativos a cinco anos do ajuizamento da demanda.

Para tanto, sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que: i) o depoimento da testemunha Manoel Renato Martins é nulo, por este ter mantido vínculo familiar com o apelado, o que comprometeria sua imparcialidade; ii) a condução das audiências foi inadequada, tendo sido dispensado tratamento desigual às testemunhas de ambas as partes, e ainda contou com a presença de terceiros que influenciaram o depoimento da testemunha; iii) os depoimentos das testemunhas Maria Luiza da Silva Santos e Iraci da Silva Pereira foram desconsiderados injustificadamente, embora comprovem que a construção do imóvel foi custeada pela apelante e que havia contrato de aluguel vigente; iv) à época da construção do imóvel, o Recorrido era menor de idade e não há prova de sua participação na edificação; v) a ausência de conhecimento das testemunhas do apelado sobre o contrato de aluguel não pode ser considerada prova negativa; e, por fim, vi) o magistrado exerceu indevida pressão sobre a Apelante para que reconhecesse os supostos direitos do apelado, inclusive utilizando argumentos desrespeitosos relacionados à sua idade.

Alega, ademais, que não se aplica a Súmula 237 do STF, pois a posse do apelado não pode ser considerada adversa ou autônoma, uma vez que decorreu de relação contratual.

Após examinar detidamente o conjunto probatório coligido, entendo que a r. sentença
a quo
não merece qualquer reparo.

Por primeiro, cumpre registrar que não viceja a alegação de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, assim entendido, em sentido amplo, como uma limitação ou proibição do direito de uma das partes de produzir provas ou sobre elas se manifestar, sem qualquer justificativa de ordem técnico-processual para tanto.

No caso em tela, ressai dos autos que, após delimitar precisamente, no despacho saneador id 8952478, os pontos controvertidos da presente demanda, o Magistrado
a quo
oportunizou às partes apontarem as provas que pretendiam produzir para a demonstração de suas alegações, deferindo-as todas, inclusive.

Não há confundir-se o fato de o resultado da sentença ter sido desfavorável aos interesses da parte com o alegado cerceamento de defesa.

Aduz a Apelante que a nulidade do julgado também se configuraria na circunstância de que o Magistrado
a quo
teria dado tratamento diferenciado às testemunhas arroladas pelas partes, ao argumento de que “(...)
S. Ex.ª usa de duas maneiras diferentes na hora de realizar as perguntas: Quando interroga as testemunhas da apelante faz perguntas seguida e rapidamente, não dando a testemunha, às vezes, sequer a oportunidade de pensar ou respirar, pois a testemunha ainda não acabou de dar a resposta em sua totalidade e o douto Magistrado já faz uma outra pergunta, sem dar qualquer chance à testemunha de terminar sua fala e seu raciocínio; mas quando o honrado Magistrado faz perguntas às testemunhas do apelado o faz com suavidade, com oportunidade, espera a testemunha terminar calmamente de responder o que lhe foi perguntado
(...)”.

Contudo, após assistir a audiência de instrução disponibilizada no link indicado no Termo id 8952700, não alcancei o mesmo entendimento.

A meu sentir, o Juiz, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pelo Código de Processo Civil, conduziu o referido ato de forma técnica e equidistante das partes e testemunhas, tendo sido as perguntas por ele realizadas no claro intuito de esclarecer os fatos narrados nas peças processuais.

Não se pode olvidar que, acaso verificada pelos patronos presentes à ocasião a existência de algum ponto a merecer maiores esclarecimentos, caberia-lhes, decerto, no momento que lhes foi oportunizado, questionar as testemunhas a respeito, sob pena de preclusão.

Ademais, cabe frisar que o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê como atribuição do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, sendo indubitável que a tônica da atual sistemática processual privilegia o incentivo à solução consensual do conflito entre as partes, objetivando, de um lado, a razoável duração do processo e, de outro, a
efetiva
pacificação social, haja vista que o pronunciamento judicial, pela procedência ou não do pedido, nem sempre é eficaz nesse sentido.

Nesse contexto, entendo que o MM. Magistrado
a quo
, ao abordar a Recorrente de uma forma mais enfática sobre os benefícios da solução consensual desta demanda, certamente o fez considerando o fato de que a presente cizânia não se limita a uma suposta relação meramente contratual entre as partes e aos efeitos materiais dela eventualmente advindos, mas envolve um contexto familiar, entre filho e genitora, que, ademais, são vizinhos, sendo inegáveis, portanto, as vantagens de ordem social se todos os envolvidos nesta relação processual, inclusive os causídicos, tivessem envidado maiores esforços para um desfecho que poderia beneficiar a convivência harmônica entre os familiares.

Superadas essas questões, entendo que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, não me parece possível extrair, a partir dos depoimentos das testemunhas Maria Luiza da Silva Santos e Iraci da Silva Pereira, a comprovação indene de dúvidas de que a construção do imóvel onde moram Erasmo e sua família foi totalmente custeada pela Apelante e que havia contrato de aluguel verbal entre as partes.

Maria Luzia da Silva Santos
disse que a Recorrente comentou com ela que construiu a casa e que a alugou a casa para o filho morar, tendo reclamado que ele não lhe pagava o aluguel, enfatizando, de forma clara, que os fatos por ela relatados na audiência
lhe foram reportados pela própria Autora
.

Já
Iraci da Silva Pereira
identificou-se como viúva da pessoa que trabalhou como pedreiro
na construção da casa onde mora a Recorrente
, realizada há mais de vinte anos, afirmando que o serviço foi pago pela Apelante,
segundo ela própria lhe relatou
. Quanto à existência de contrato de aluguel verbal entre as partes, não soube afirmar, ressaltando também que
tudo que sabe lhe foi relatado pela Apelante
.

Outrossim,
Maria José Ferreira da Silva
relatou que
ouviu dizer, por terceiros
, que a Recorrente foi quem arcou com as despesas para a construção da casa e
ela mesma lhe procurou
recentemente contando que havia ajuizado uma ação para cobrar os aluguéis do filho Erasmo, solicitando-lhe que fosse testemunha nos autos.

Por outro lado,
José Luiz Pereira da Silva
identificou-se como vizinho das partes, salientando que a edificação do segundo pavimento já estava construída quando passou a morar no bairro, há cerca de 13 anos, mas acompanhou as melhorias feitas por Erasmo e sua esposa no imóvel onde moram (cobertura sobre o telhado, por exemplo).

Já
Silvania de Sousa Cardoso
relatou ser vizinha das partes há muitos anos, cerca de 30 anos, e acompanhou o casal Erasmo e Elaine construírem a casa no segundo pavimento do imóvel e nela posteriormente fazerem melhorias (banheiro, área, cobertura e grades), não sabendo dizer se a Recorrente participou financeiramente dessa construção ou, ainda, se existe um contrato de aluguel entre a genitora e o filho. Disse que a esposa de Erasmo, Luciana, comentou que a sogra havia cedido a laje para eles construírem a residência onde moram e que teria doado um terreno para cada uma das filhas, informando, por fim, que não presenciou a Apelante manifestar-se contra a construção feita no segundo andar do imóvel.

A última testemunha ouvida nos autos foi
André Formagio Bastos Guimarães
, que informou morar próximo ao imóvel há cerca de seis ou sete anos, e que há aproximadamente cinco ou seis anos, conversou com a Recorrente sobre a casa onde mora o Apelado, tendo a Apelante afirmado que cedeu a laje da sua residência para o filho construir a sua moradia. Disse que não sabe dizer nada sobre a existência de um contrato de aluguel entre as partes.

Por derradeiro, registro que não merece acolhida a tese sustentada pela Recorrente quanto à nulidade do julgado
a quo
porque o depoimento prestado pela testemunha Manoel Renato Martins é imprestável, diante do disposto no art. 447, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista ter ele sido casado com a cunhada do Recorrido, e também pelo fato de não ter sido observada a solenidade da audiência e julgamento, e “
principalmente porque a testemunha se mostrou assessorada e em local em que outras pessoas interferiram em seu depoimento, bem como, depois da orientação passou a se movimentar em espaço aberto, de modo que deve ser declarado nulo seu depoimento, pela total informalidade e desprezo pela forma determinada para o ato na legislação, devendo seu depoimento ser declarado nulo, ou quando muito valorado como informante
”.

A uma, porque, consoante o disposto no § 1º, do art. 453, do Código de Processo Civil:

Art. 453.
omissis

§ 1º A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.

O MM. Juiz de 1º Grau entendeu por bem deferir o pleito de oitiva da testemunha por videoconferência porque a advogada do Apelado informou que ela não poderia comparecer pessoalmente pois fora “chamada para fazer exames pré cirúrgicos no SUS”, o que me parece razoável, à luz do princípio da cooperação e da razoável duração do processo.

E muito embora não estivesse Manoel Renato Martins, de fato, em local apropriado para prestar seu depoimento em juízo, essa circunstância não tem o condão de, por si só, ensejar a sua nulidade, pois a alegada informalidade do ambiente não comprometeu o teor das informações por ele prestadas.

A duas, porque, ao assistir o vídeo disponibilizado no link constante dos autos, não vislumbrei estar sendo a testemunha assessorada no ato.

E a três, porque, segundo se depreende da r. sentença objurgada, as informações trazidas por Manoel Renato Martins nem sequer foram mencionadas pelo MM. Juiz de 1º Grau na sua fundamentação.

Destarte, diante do conjunto probatório dos autos, concluo que resta comprovado que a Apelante construiu com inegáveis esforços a residência onde mora, no primeiro pavimento do imóvel, e deu início às obras da laje onde seu filho Erasmo, mediante sua autorização, tácita ou expressa, passou a construir sua moradia e, tempos depois, nela implementou, com recursos próprios, ampliações e melhorias, não tendo sido suficientemente demonstrada a existência do contrato verbal de aluguel suscitado pela Recorrente, que daria azo ao despejo e à obrigação de pagar vindicados na presente demanda.

Atentando-se à jurisprudência deste Egrégio Sodalício no sentido de que “
o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos” (Apelação Cível 024180188203, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022),
conheço do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença objurgada.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11º do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado os honorários sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba em vista do deferimento da gratuidade de justiça em favor da Apelante (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)